Tribunal: TJDFT
Processo: 0709710-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO. DIREITO DE CUMPRIR A PENA EM LOCAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. DIREITO RELATIVO DO APENADO. AUSÊNCIA DE VAGA EM REGIME COMPATÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de transferência/recambiamento da execução da pena para outra unidade no estado de Goiás, por ausência de comprovação da existência de vagas no estabelecimento prisional de destino. A Defesa alega que o dever de verificação da disponibilidade de vagas é do próprio Juízo das Execuções Penais e sustenta o direito do apenado de cumprir pena em local próximo à família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é ônus da Defesa comprovar a existência de vaga no estabelecimento prisional de destino para a transferência da execução da pena; (ii) determinar se é possível o recambiamento/transferência do apenado para local próximo à família.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito do apenado a cumprir pena próximo à família não é absoluto e deve ser compatibilizado com a existência de vaga e a adequação do regime no estabelecimento de destino.
4. A Resolução CNJ 404/2021 (arts. 8o, 9o e 10) dispõe que a Defesa deve instruir o pedido com os elementos necessários à sua análise, inclusive quanto à disponibilidade de vaga.
5. A ausência de comprovação da vaga e a inadequação do regime prisional no destino (que exige o uso de tornozeleira eletrônica própria do regime aberto, ao qual o apenado ainda não tem direito) justificam o indeferimento do pedido.
6. A vara de execuções penais do Distrito Federal, já tem notícia de que os estabelecimentos prisionais do estado de Goiás estão superlotados, conforme explicitado, inclusive, na decisão recorrida.
7. A decisão impugnada está devidamente fundamentada na legislação de regência e em precedentes consolidados do STJ e do TJDFT, os quais reconhecem que a inexistência de vaga e a falta de estabelecimento compatível com o regime constituem causas legítimas para negar a transferência da execução penal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, arts. 86, §3o, e 103; Resolução CNJ 404/2021, arts. 8o, 9o e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 799.072/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 23.05.2023, DJe 29.05.2023; TJDFT, Acórdão 1986573, 0705265-96.2025.8.07.0000, rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 03.04.2025, DJe 14.04.2025; TJDFT, Acórdão 1983683, 0705041-61.2025.8.07.0000, rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 27.03.2025, DJe 06.04.2025.